Tribunal: STF
Processo: ARE 1416400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PANAMBI. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. ADI 6053/STF.INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA.



    1 . O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ATRAVÉS DO JULGAMENTO DA ADI Nº 6.053, RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS PROCURADORES DO ENTE PÚBLICO, DESDE QUE O SOMATÓRIO DESSA VERBA COM OS RESPECTIVOS SUBSÍDIOS NÃO ULTRAPASSE, NO MESMO MÊS, O TETO REMUNERATÓRIO DO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    2 . NO MESMO SENTIDO, ART. 85, §19, DO CPC DISCIPLINA QUE OS ADVOGADOS PÚBLICOS PERCEBERÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI.



    3 . OCORRE QUE, NO CASO, A LEI MUNICIPAL Nº 4731/2018 DE PANAMBI, NA QUAL O AGRAVANTE RESPALDA SUA PRETENSÃO, DISPÕE, EM SEU ARTIGO 14, PARÁGRAFO ÚNICO, QUE "A LEIMUNICIPAL ESPECÍFICA DISPORÁ SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS DOS PROCURADORES", SENDO QUE ATÉ O MOMENTO NÃO HOUVE A EDIÇÃO DA REFERIDA LEI.



    4. DESTE MODO, INEXISTINDO LEI ESPECÍFICA QUE REGULAMENTE A DISTRIBUIÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE PANAMBI, DESCABE O REPASSE NA FORMA COMO REQUERIDO.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Desta forma, a Suprema Corte reconheceu que não é inconstitucional os advogados públicos receberem outras verbas além de seus subsídios, como os honorários de sucumbência, desde que observado o teto previsto no art. 37, XI, da CF.



    Ocorre que, no caso, a lei municipal nº 4731/2018 de Panambi, na qual o agravante respalda sua pretensão, nada regula sobre a matéria. Veja-se que o artigo 14, citado pelo recorrente, preceitua o seguinte:



    [...]



    De se ressaltar que até o momento não houve a edição de lei específica regulamentando a distribuição de verbas sucumbenciais aos procuradores municipais, fato que é reconhecido pelo próprio recorrente em razões recursais, de modo que não merece prosperar a insurgência.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente